Tribunal: TJDFT
Processo: 0706756-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706756-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 33.371/92 (PJE No 0030649-57.1992.8.07.0001). GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SUSPENSÃO. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 524, §§ 3o, 4o E 5o, DO CPC/15. CÁLCULOS GENÉRICOS. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No Tema Repetitivo n.o 1.169/STJ, houve, de fato, a determinação de suspensão do processamento dos processos. Entretanto, a questão submetida a julgamento se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o que não engloba a discussão dos presentes autos. 2. O objeto do feito de referência não é o cumprimento de sentença coletiva genérica, porquanto limitada aos professores aposentados do Distrito Federal que desempenhavam atividade em regência de classe antes do ato de aposentação, percebendo a gratificação no importe de 20% (vinte por cento) a contar da vigência da mencionada norma distrital, hipótese diversa da discutida no aludido tema repetitivo. 3. A determinação contida na decisão agravada, no sentido de que o Executado junte aos autos documentação suplementar, não implica inversão do ônus probatório. Isso porque, na presente hipótese, é o ente público que detém acesso à documentação apta a demonstrar a exata situação funcional dos substituídos à época da aposentadoria deles no cargo de professor, os quais deveriam estar, necessariamente, em regência de classe em momento anterior à inatividade. 4. Assim, a apresentação de fichas financeiras ou outros documentos sob sua guarda não implica transferir a ele (executado) o encargo probatório, o qual deverá ser exercido, pela regra ordinária, por aquele que pleiteia o direito. 5. No caso concreto, a providência requerida pelo d. magistrado a quo no decisum agravado configura tão somente obrigação imposta pela lei, na linha do que preceituam os §§ 3o, 4o e 5o do art. 524 do CPC/15. 6. Relativamente à impugnação aos cálculos apresentados pela parte Exequente, ao fundamento de que seriam genéricos, cumpre ressaltar que o Agravado acostou aos autos da execução os valores que entende devidos, cabendo ao Executado contestá-los, trazendo ao cotejo aqueles que reputa corretos, a fim de apurar eventual excesso, sem prejuízo da análise pelo juízo, que, na verificação deles, poderá se valer do auxílio de um expert (art. 524, § 2o, do CPC/15). 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.037, inciso II, e 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC, sustentando que o caso em exame se insere no tema 1169 do STJ, ao argumento de que a Corte Superior não teria afastado da discussão os casos de mera necessidade de cálculos ou de ilegitimidade, sendo incabível o distinguishing, devendo, em seu entendimento, ser suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do aludido tema; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o ônus de demonstrar que preenche os requisitos e condições estabelecidas na decisão coletiva é do exequente, e não do executado, sendo imprescindível que cada credor comprove que se enquadra nas condições previstas no título executivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 1.037, inciso II, e 313, inciso V, alínea “a”, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017